Tribunal: CARF
Processo: 10882.721208/2018-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.721208/2018-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.895 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2021
Recorrente
POSTO DA TORRE EIRELLI - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2013, 2014
PAGAMENTOS SEM CAUSA. BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS.
ÔNUS DA PROVA.
É cabível o lançamento de ofício do IRRF sobre pagamentos efetuados ou
recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou
não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa por parte da
contribuinte fiscalizada.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CONDUTA DOLOSA. APLICAÇÃO
LEGITIMADA.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado que o
procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas hipóteses definidas
nos arts. 71, 72 ou 73 da Lei no 4.502, de 1964.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA.
Os diretores, gerentes ou representantes, de fato, da pessoa jurídica respondem
pessoalmente, de forma solidária com a Contribuinte, pelos créditos tributários
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidade do lançamento e, quanto ao mérito, negar provimento aos recursos
voluntários da Recorrente e do Responsável Solidário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.721208/2018-79
Fl. 1443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.895 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.721208/2018-79

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva,
Andre Luis Ulrich Pinto, Barbara Santos Guedes (suplente convocada), Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga e Andre Severo Chaves.
Relatório
Trata o presente processo de Recurso Voluntário ao Acórdão de no 11.61.265,
proferido pela 9a Turma da DRJ/REC, que em sessão de 29 de novembro de 2018 julgou
improcedente a impugnação apresentada, em conjunto, pela Contribuinte e pelo Responsável
Solidário, ocasião em que manteve integralmente o crédito tributário exigido.
Por bem sintetizar a autuação e desdobramentos, transcrevo excertos do relatório e
voto condutor da DRJ:
O processo trata de Auto de Infração (AI) de IRRF - imposto de renda retido na
fonte (fl. 1.174) relativo ao período compreendido entre janeiro de 2013 e
março de 2014 com imposição de multa qualificada (150%).
O contexto do lançamento se encontra detalhadamente descrito no TVF -
Termo de Verificação Fiscal (fl. 1.118).
Constam do referido Relatório referências sobre investigações, denúncias e
condenações judiciais relativas à Contribuinte e Carlos Habib Chater
("Chater") no âmbito da conhecida OLJ - Operação Lavajato por suposta
prática de crimes a exemplo de tráfico internacional de drogas, evasão de
divisas e lavagem de dinheiro por intermédio de contas bancárias de "laranjas"
(interpostas pessoas). Chater é tratado no relato pela condição de sócio
"titular" da autuada.
Após sucessivas intimações, a Autoridade Fiscal concluiu que pagamentos
realizados pela Contribuinte corresponderiam a operações não comprovadas
ou inexistentes, sem correspondência a serviços ou mercadorias entregues.
A irregularidade foi enquadrada nos art. 674 e 675 do Regulamento do Imposto
de Renda aprovado pelo Decreto 3.000/1999 (RIR/99) e assim indicada no AI:
"PAGAMENTO SEM CAUSA OU BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
INFRAÇÃO: IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE PAGAMENTOS SEM
CAUSA OU DE OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA OU A BENEFICIÁRIO
NÃO IDENTIFICADO.
Valor do Imposto de Renda na Fonte, incidente sobre pagamento(s) sem causa
ou de operação(ões) não comprovada(s), contabilizadas ou não, no(s) valor(es)
abaixo especificado(s): (...)"
Carlos Habib Chater, CPF 416.803.751-72, também integra o polo passivo da
obrigação na condição de responsável solidário.
A Contribuinte e o Responsável apresentaram Impugnação conjunta (fl.1.280).
Fl. 1444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.895 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.721208/2018-79

Suscitaram preliminares de nulidade em razão de (i) ausência de intimação
válida do início do procedimento fiscal, (ii) alteração do objeto do
procedimento fiscal de IRPJ - imposto de renda pessoa jurídica para IRRF por
ocasião do lançamento apenas, (iii) ausência de justificativa para
desconsideração dos termos de extinção da responsabilidade por retenção de
imposto de renda na fonte nos termos do PN Cosit 1/2002, (iv) "extrapolação"
das atribuições determinadas pelo art. 142 do CTN - Código Tributário
Nacional, (v) fiscalização em local diverso da sede da Contribuinte e (vi)
"extrapolação" do prazo para a realização da fiscalização.
No mérito, alegaram compatibilidade entre o faturamento bruto e a
movimentação financeira nas contas bancárias. O total das receitas seria
decorrente da atividade de revenda de combustíveis e outros derivados de
petróleo e de operações regulares de "outras naturezas" tais como empréstimos
bancários.
A fiscalização realizada teria se revelado extremamente falha, tendo em vista a
ausência de diligência mínima com "circularização em rede" para coleta de
informações fiscais que demonstrariam origem e pertinência dos pagamentos
realizados. As diligências deveriam ter alcançado os beneficiários dos
pagamentos, os contribuintes "principais", para fins de verificação da "real
ausência de recolhimento de imposto de renda na ponta".
A desqualificação da natureza jurídica das operações comerciais para
enquadrá-las como pagamentos sem origem teria servido unicamente à
intenção deliberada de procurar fundamentar, a qualquer custo, o ciclo
(etapas) da lavagem de dinheiro. A reforçar a parcialidade do procedimento
fiscal, a Autoridade Fiscal teria utilizado elementos dos processos penais da
OLJ mas teria desconsiderado fatos provados nos respectivos processos.
Destacaram também operações consideradas pagamentos sem origem que
seriam, na verdade, movimentação de recursos entre contas da mesma
titularidade da Contribuinte. Haveria no TVF indicação de operações
inexistentes, o que evidenciaria a inidoneidade do levantamento realizado.
As operações entre a Contribuinte e o seu sócio Chater seriam de inegável
regularidade, assim como "as transações realizadas com destinatários finais de
remessas realizadas pela pessoa física do titular da empresa fiscalizada".
Sobre lançamentos contábeis na conta Caixa, afirmaram:
"No Termo de Verificação Fiscal, reputou-se como 'suspeita' operação no valor
de R$ 11.000.000,00. Deve-se informar que a 'CONTA CAIXA' é uma conta
transitória, destinada a registrar os pagamentos de valores que anteriormente
foram lançados em custos e despesas. Assim, diferentemente do que indicou a
fiscalização tributária, não se tratou de manobra contábil para fins de ajuste
anual, mas de registro contábil realizado de forma correta, destinado a reduzir
o saldo da conta 'FORNECEDOR', em razão do método contábil conhecido
como 'partidas dobradas'.
Os lançamentos realizados na conta contábil 'FORNECEDORES' não refletem
tentativa de ajuste, pois o saldo apurado é oriundo de registros das notas e
documentos fiscais realizados nas contas contábeis 'CUSTOS E DESPESAS'. A
origem do saldo da conta contábil 'FORNECEDORES' reflete, dessa maneira, o
Fl. 1445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.895 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.721208/2018-79

conjunto de notas e documentos que materializam compras e despesas
efetivamente realizadas no período.
A utilização da conta contábil 'CAIXA MOVIMENTO', como transitória, para
acobertar os registros regulares da contabilidade foi alternativa encontrada
pela contabilidade para trazer consistência aos lançamentos, na medida em
que, no período, não se teve acesso a extratos bancários para se promover a
correspondente conciliação no ativo/passivo. Todos esses pagamentos já
estiveram registrado em outra conta contábil e as ii. Autoridades
Administrativas, ao se utilizarem do registro em conta transitória de
movimento, posteriormente replicado na conta contábil 'FORNECEDORES',
incidiram em inaceitável duplicidade, até porque tudo já havia também sido
registrado na conta de despesas.
Destarte, nada há de irregular nos lançamentos contábeis, a ensejar a
tributação realizada, como 'pagamento sem origem'.
Refutaram a qualificação da multa com argumento de ausência de
comprovação de ocorrência de fraude e a atribuição de responsabilidade
tributária, em razão de suposta inexistência de quaisquer das hipóteses
previstas no CTN.
Assim redigiram o pedido:
"DIANTE DO EXPOSTO, requerem o acolhimento das preliminares para
decretar a nulidade do procedimento fiscal e dos atos subsequentes, atinentes
ao lançamento, pelas variadas razões fáticas e jurídicas suscitadas no corpo
desta Impugnação. No mérito, requer o acolhimento desta Impugnação para
tornar insubsistente o lançamento, conforme a fundamentação expendida
supra.
Protestam provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos,
a partir da juntada de documentos novos e realização de novas diligências,
inclusive realização de perícia técnica administrativa ou o retorno dos autos à
origem para recálculo."
Há RFFP - Representação Fiscal para Fins Penais tratada no processo no
10882.721537/2018-10, juntado a este por apensação (fl. 1.217).
É o Relatório.

Voto
Aloysio José Percínio da Silva – Relator
a Impugnação é tempestiva (fl. 1.276) e reúne os demais pressupostos de
admissibilidade.
Das considerações gerais
As decisões proferidas neste âmbito administrativo devem observância às
normas e interpretações contidas nos atos expedidos pela Administração
Tributária da União, conforme art. 7o, V, da Portaria MF no 341/2011.
Fl. 1446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.895 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.721208/2018-79

Alegações acerca de eventuais conflitos entre atos administrativos e legais não
serão objeto de exame neste julgamento.
Questionamentos acerca de inconstitucionalidade de lei não serão conhecidos
por tratarem de matéria reservada ao exame do Poder Judiciário, segundo
dispõe o art. 102 da Constituição da República. Tal entendimento se encontra
pacificado na jurisprudência administrativa, como se observa no enunciado da
Súmula Carf no 2:
"Súmula Carf no 2. O Carf não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária."
A utilização da documentação bancária obtida no âmbito da OLJ pela RFB -
Receita Federal do Brasil foi expressamente autorizada por decisão do juiz
titular da 13a Vara Federal de Curitiba nos seguintes termos (fl. 883):
"Ante o exposto, reitero as decisões anteriores de compartilhamento, defiro o
requerido e autorizo o compartilhamento dos documentos bancários que se
encontram com o Ministério Público Federal e com a Polícia Federal na assim
denominada Operação Lavajato com a Receita Federal, ..."
Da preliminar de nulidade
A contribuinte foi regularmente cientificada do início da fase investigatória
mediante o TIPF - Termo de Início de Procedimento Fiscal (fl. 2), do qual
constam o no do TDPF - Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal e o
respectivo código de acesso para consulta no site da RFB - Receita Federal do
Brasil.
Em consulta realizada em 22/11/2018, extraí o referido TDPF e o juntei aos
autos (fl. 1.312). Vê-se que o documento foi expedido em 1o/02/2017 para
distribuição de procedimento fiscal relativo a IRPJ com prazo de execução até
1o/06/2017 sucessivamente prorrogado até 21/09/2018, o que abrange
regularmente o AI lavrado em maio de 2018. Observa-se também alteração
para inclusão do exame sobre o IRRF.
As alterações foram promovidas com observância das disposições das
Portarias RFB 1.687/2014 e 6.478/2017.
A validade do AI lavrado por AFRFB - Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil de jurisdição diversa daquela do domicílio tributário do sujeito passivo é
matéria pacificada na jurisprudência administrativa, conforme a Súmula Carf
no 27, com o seguinte enunciado:
"É válido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo."
Na mesma linha, é válido o AI lavrado fora do estabelecimento do sujeito
passivo:
"Súmula Carf no 6: É legítima a lavratura de auto de infração no local em que
foi constatada a infração, ainda que fora do estabelecimento do contribuinte."
O AI trata de IRRF disciplinado pelos art. 674 e 675 do RIR/99, relativo a "fato
gerador do imposto de renda imputado não a quem auferiu a renda, mas, por
Fl. 1447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.895 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.721208/2018-79

força de determinação legal, a quem fez o pagamento de forma camuflada, sem
identificar o beneficiário, ou sem esclarecer a verdadeira causa pela qual
pagou", como bem lembrou a Autoridade Fiscal no TVF. Portanto, o caso
concreto não corresponde a nenhuma das hipóteses examinadas no PN Cosit
1/2002.
No tocante às referências no TVF à OLJ, esclareça-se que o voto deste Relator
está limitado à avaliação das provas trazidas aos autos pelas partes,
independentemente das notícias de envolvimento dos sujeitos passivos em
investigações no âmbito criminal.
Conclui-se, portanto, que o AI foi lavrado com observância dos requisitos
prescritos nos artigos 142 do CTN e 10 do Decreto 70.235/1972 e os sujeitos
passivos estão exercendo o direito de defesa amplamente no âmbito deste
processo administrativo tributário.
Rejeito a preliminar de nulidade do lançamento.
Do Mérito
Pagamentos
As alegações contidas na Impugnação acerca de comprovação das receitas da
Contribuinte e de suposta compatibilidade com a sua movimentação financeira
em contas bancárias não integram o litígio, que trata da comprovação da causa
de pagamentos. Não serão, portanto, examinadas neste voto.
Na fase investigatória, a Autoridade Fiscal expediu diversas intimações e
reintimações para comprovação de lançamentos contábeis pela Contribuinte,
deferiu pedidos de prorrogação de prazo, realizou diligências em instituições
financeiras, intimou supostos fornecedores, etc. Contudo, não obteve dos
intimados respostas suficientes para a comprovação das operações. Toda a
documentação referida integra os presentes autos.
Como exemplo, vejamos as diligências realizadas em Ed Serviços Gerais Ltda,
Árabe Mercearia Brasil 21 Ltda e Rinaldi Consultoria Empresarial Ltda, com
vultosa movimentação financeira com a Contribuinte em 2013, cujas
intimações não foram respondidas:
"Com o fulcro de se realizar uma análise mais aprofundada a respeito do
relacionamento entre o Posto da Torre e as empresas acima destacadas, de
posse de mandados regularmente expedidos, abrimos o procedimento de
diligência fiscal nas empresas abaixo, (...)
Desta forma, para a execução das diligências, procedemos nas intimações (e
reintimações) às empresas acima citadas, indagando a respeito das entradas
e/ou saída de recursos, com o objetivo de compreender a natureza das
operações que haviam ensejado tais movimentações financeiras.
Entre outras informações, solicitamos aos diligenciados que nos apresentassem/informassem:
1. A natureza de relacionamento da diligenciada com a empresa POSTO DA
TORRE EIRELI, CNPJ no 04.473.193/0001-59 e relacionasse todas as
transações de mercadorias e/ou serviços prestados ou recebidos entre a
Fl. 1448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.895 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.721208/2018-79

empresa supracitada e a diligenciada, nos anos de 2013 e 2014, fazendo
acompanhar à resposta, uma relação de documentos comprobatórios das
referidas transações, incluindo, quando aplicável, mas não se restringindo a:
cópias dos relatórios técnicos, estudos, pareceres, atas de reunião, notas fiscais
do serviço prestado, comprovantes de transporte de mercadoria, e demais
documentos que se prestassem a comprovar de forma cabal a prestação do
serviço e/ou entrega de produto ou mercadoria.
2. Apresentassem para cada um dos lançamentos bancários constantes nos
anexos ao termo de intimação (os quais identificam créditos e débitos que
teriam sido realizados tendo como origem ou destino diligenciada):
a. Identificação da natureza e objeto da transação que motivou o pagamento
efetuado;
b. Documentos comprobatórios da formalização da aludida transação
(contratos, Notas Fiscais emitidas, etc.);
c. Localização do registro contábil da transação bancária (recebimento) na
contabilidade da empresa.
Até o presente momento, não recebemos nenhuma resposta." (Os destaques
constam do original)
A Infração foi assim descrita no tópico "VI - Das Constatações e da Infração"
do TVF:
"Depois de o fiscalizado ter sido condenado pelo crime de lavagem de dinheiro
(e outros crimes), sendo que restou comprovado que utilizava suas empresas
para tal (referimo-nos, neste primeiro caso a CHATER, então proprietário da
empresa fiscalizada); ter sido reiteradamente intimado e reintimado e não ter
nos apresentado comprovações das movimentações financeiras (tanto àquelas
realizadas através das instituições financeiras, quanto àquelas apontadas em
seus registros contábeis, conforme exposto na sessão IV supra) para as quais
ele foi indagado (não nos apresentou nenhuma nota fiscal sequer referente a as
operações indagadas por este fisco, nenhum tipo de justificativa, ao contrário,
pediu dilações de prazos, mas em nenhum momento sanou as dúvidas desta
equipe fiscal); depois de, inclusive, empresas que participaram de algumas
dessas operações também terem se omitido em responder às nossas
indagações; e mesmo as instituições financeiras não saberem nos esclarecer
que significavam algumas movimentações de recursos do fiscalizado, não nos
restou outra opção, senão concluir que tais movimentações de recursos eram
realizadas com o objetivo de subsidiar outras atividades realizadas pelo
fiscalizado, que não as da operação do POSTO DA TORRE, uma vez que
nenhuma operação para as quais indagamos o contribuinte foi justificada a
natureza/causa. Se assim não o fosse, o contribuinte teria, em uma das diversas
oportunidades que teve, apresentado as causas das movimentações destes
recursos financeiros e/ou as empresas diligenciadas teriam justificado a tal
movimentação. Como vimos, não foi o que ocorreu."
As alegações dos sujeitos passivos expostas na Impugnação, e resumidas no
Relatório, limitam-se a indicar e descrever operações ordenadas em
demonstrativos sem, contudo, conterem provas documentais que lhes
respaldem. Não cumpriram, assim, o dever de provar documentalmente as
Fl. 1449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.895 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.721208/2018-79

transações registradas na contabilidade. A exposição sobre o modo de
escrituração da conta Caixa também não socorre a contribuinte por se
encontrar desacompanhada de documentação comprobatória.
Mais uma passagem do TVF, comprovada pelas peças dos autos, bem
demonstra a ausência de apresentação de provas das causas dos pagamentos:
"Na auditoria de que tratamos, restou claro que os pagamentos realizados pela
fiscalizada estão longe de terem suas naturezas comprovadas. Na única
resposta que a fiscalizada nos apresentou neste sentido as alegações foram
vagas e careciam de comprovações, conforme descrevemos anteriormente.
Nada obstante em relação às nossas indagações, em sua vasta maioria, sequer
recebemos resposta."
Confirma-se, portanto, a conclusão da Autoridade Fiscal de que os pagamentos
realizados pela Contribuinte "referem-se a operações não comprovadas e/ou
inexistentes, sem fruição pelo sujeito passivo de ter integrado qualquer serviço
prestado ou mercadoria entregue, circunstâncias que caracterizam o
pagamento sem causa".
Multa (150%)
Foi aplicada a multa qualificada de 150% prevista no art. 44, §1o, da Lei
9.430/1996 pela prática de fraude e conluio previstos nos art. 72 e 73 da Lei
4.502/1964, respectivamente. Afirmou a Autoridade Fiscal:
"Pelo exposto anteriormente neste relatório, ficou evidenciado que o
contribuinte tentou, de forma dolosa, dar uma falsa aparência de que todas as
movimentações financeiras (as quais, formam a base de cálculo para a
constituição do crédito tributário em questão) eram simples movimentações do
posto de gasolina; tentando modificar, portanto, perante este fisco a real
natureza das operações e as características dos fatos geradores, as quais, em
verdade, não condiziam com a operação do posto, desta forma caracterizam-se
como pagamentos sem causa identificada.
Ao longo deste procedimento fiscal ficou bastante evidente a tentativa
premeditada e, portanto, intencional, do fiscalizado continuar seu intento de
omitir a este fisco o fato gerador que culminou no Auto de Infração em questão.
Senão vejamos:
A título exemplificativo, remetemos o leitor à informação enviada pelo
contribuinte em 03/11/2017 (sessão III.2 item L deste relatório), quando do
recebimento de uma resposta frente a indagação a respeito das movimentações
financeiras, para as quais carecíamos de justificativas quanto as suas
naturezas, o contribuinte nos enviou uma planilha em formato Excel, contendo
o que supostamente seria uma elucidação em relação a débitos e créditos
bancários, apresentando justificativas, tais como 'troca de cheques';
'pagamento de empréstimos', dentre outras. Contudo, o contribuinte não nos
apresentou quaisquer documentos que comprovassem a veracidade de suas
alegações, justificando que tais operações, de fato, eram referentes a operações
pertinentes à atividade do posto de gasolina.
Ainda a título exemplificativo, remetemos também o leitor à resposta enviada
pelo contribuinte no dia 23/06/2017 (sessão III.2 item F deste relatório),
relembrando que o fiscalizado, nos informou que (para uma planilha contendo
Fl. 1450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.895 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.721208/2018-79

centenas de movimentações bancárias, referentes a débitos apresentados no
extrato bancário do Banco Daycoval, para as quais lhe havíamos solicitado
justificativas de origens, destinos e a natureza das transações que ensejaram
tais movimentações) a justificativa de tais movimentações de recursos,
apresentada pelo contribuinte fora de que o fiscalizado tornara-se uma
'persona non grata' (palavras do próprio) junto às instituições financeiras, em
razão da visibilidade das investigações da Operação Lava Jato; que portanto
os depósitos referentes aos valores auferidos com a venda de combustíveis
teriam então sido depositados em uma conta bancária de uma outra pessoa
jurídica (TORRE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP, CNPJ
07.542.146/0001-08), para somente então, ser depositado na conta do Banco
Daycoval, pertencente ao fiscalizado.
Como dissemos, cumpre observar que, não nos apresentou quaisquer
documentos que comprovassem esta alegação.
Supondo que a alegação acima (não comprovada) fosse verídica, fica difícil de
compreender por que então o contribuinte não utilizou outra conta bancária de
sua própria titularidade, já que possuía contas em mais 3 instituições.
Poderíamos também evoluir na apresentação do vasto material referente ao já
referido processo judicial (ver introdução deste relatório); à outras
informações coletadas neste procedimento fiscal (e apresentadas em sessões
anteriores deste TVF); além da contextualização apresentada no parágrafo
acima. Contudo, pelo que já foi apresentado, resta mais do que evidente o
enquadramento do fato concreto no art. 72, acima citado.
Nada obstante, conforme também apresentado na introdução deste relatório, a
presente fiscalização também é um desdobramento do enorme esforço que está
sendo desenvolvido pelo MPF, Polícia Federal, Receita Federal e outros
órgãos federais no âmbito da denominada Operação Lava Jato a qual, nas
palavras do MPF, 'é a maior investigação de corrupção e lavagem de dinheiro
que o Brasil já teve'.
CHATER, o proprietário do POSTO DA TORRE, conforme pode-se observar
nos autos do processo que culminou com a sentença condenatória (ação penal
de número 5047229-77.2014.4.04.7000), agindo de forma consciente,
deliberada, meticulosa e organizada, foi condenado pelo crime de lavagem de
recursos financeiros. Como reproduzimos anteriormente neste TVF, na referida
sentença, o Juiz Federal responsável pelo caso elucidou que: 'A lavagem (de
recursos financeiros), no presente caso, envolveu especial sofisticação, com a
realização de várias transações subreptícias, realização de transações em
espécie, ocultação da lavagem em transações de um posto de gasolina, e
utilização de diversas pessoas interpostas, pelo menos três, só nas operações de
sua responsabilidade'.
A síntese bastante consistente do Juiz Federal deixa claro que CHATER não
realiza suas atividades criminosas sozinho. CHATER utilizava de suas empesas,
mais especificamente, o POSTO DA TORRE e, de forma fraudulenta, ocultava
diversas operações financeiras que ocorriam como se fossem operações do
posto de gasolina, mas que em realidade, como vimos, não o eram.
Especificamente para camuflar o fato gerador do tributo em questão, o
fiscalizado não agia sozinho. Remetemos o leitor à sessão V deste TVF onde,
Fl. 1451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.895 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.721208/2018-79

destinatários dos recursos financeiros enviados por CHATER tão pouco
contribuíram para este procedimento fiscal, omitindo-se nas respostas às
nossas indagações. Por óbvio que CHATER não poderia realizar suas
atividades de lavagem de recursos financeiros, procurando despistar ao
máximo os vestigios de sua operação atuando sozinho, enquadrando-se,
portanto, tal situação no artigo 73 retro citado."
Para os Impugnantes, nenhum ato praticado caracterizaria fraude ou
simulação.
Os fatos descritos no TVF e devidamente comprovados nos autos revelam
contexto de confusão patrimonial e vultosa movimentação de valores para fins
desvinculados do objeto social da Contribuinte. Os próprios Impugnantes
admitiram a possibilidade de confusão patrimonial ao afirmarem "em que pese
poder se suscitar, eventualmente, confusão patrimonial ..."
Com efeito, resta clara a utilização reiterada de expedientes caracterizadores
da intenção de movimentação de verbas à margem da tributação.
É descabido, portanto, o pedido para afastamento da qualificação da multa.
Sujeição passiva solidária
Carlos Habib Chater, CPF 416.803.751-72, foi incluído no polo passivo na
condição de responsável solidário, com suporte nos art. 124, I, e 135, III, do
CTN.
Segundo a Autoridade Fiscal, Chater não apenas tinha inteira ciência como
comandava "fatos criminosos praticados através da utilização de, entre outras
empresas, o POSTO DA TORRE como uma das empresas intermediárias, na
tentativa de ocultação de sua atividade criminosa".
Para os Impugnantes, a atribuição de responsabilidade carece de embasamento
legal, seria ato de flagrante imparcialidade, tendo em vista "a independência
entre pessoa física (sócio ou titular de empresa individual) e os atos praticados
no âmbito da pessoa jurídica". Tais atos não evidenciariam fraude, simulação
ou conluio, mas resultariam de distribuição regular de lucros, da pessoa
jurídica à pessoa física, "decorrentes de fatos jurídicos sobre os quais não
repousaria a presunçosa mácula da ilicitude". Destacaram:
"Em que pese poder se suscitar, eventualmente, confusão patrimonial, não se
agiu com dolo, fraude ou simulação e, em respeito ao princípio da entidade,
todos os atos de distribuição de lucros podem ser identificados pontualmente.
Não se encontra presente, portanto, qualquer das hipóteses do art. 135 do
Código Tributário Nacional, a atrair a responsabilidade solidária de Carlos
Habib Chater."
Os referidos dispositivos do CTN assim prescrevem:
"Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
(...)
Fl. 1452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.895 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.721208/2018-79

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
(...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado."
Os elementos dos autos revelam o comando pelo Responsabilizado das
operações estranhas ao objeto social da pessoa jurídica, em contexto de
evidente confusão patrimonial por ele administrado para obtenção de
resultados próprios, diversos dos vinculados à atividade econômica explorada
pela pessoa jurídica.
A alegação de regular distribuição de lucros é descabida, sem qualquer prova
que a respalde.
Correta, portanto, a atribuição de responsabilidade solidária.
Diligências e documentação nova
Os Impugnantes protestaram pela realização de diligências e perícias.
Os procedimentos são desnecessários tendo vista haver nos autos os elementos
suficientes para a formação da convicção do julgador, como se constata pelo
exame procedido neste Voto. Ademais, o pedido foi apresentado em desacordo
com as prescrições do art. 16, IV, do Decreto 70.235/1972, devendo ser
considerado não formulado, conforme §1o do artigo mencionado.
Também requereram, após a Impugnação, concessão de prazo de 20 dias úteis
para juntada de documentos novos "consistentes em declarações sobre a
natureza jurídica das operações realizadas, consideradas como fatos
tributáveis pela fiscalização" (fl. 1.310).
O pedido deve ser rejeitado por inobservância das prescrições dos art. 16, III e
§§4o e 5o, do Decreto 70.235/1972.
São os seguintes os dispositivos referidos:
"Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que
deixar de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
Fl. 1453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.895 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.721208/2018-79

(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do
parágrafo anterior."
Conclusão
Pelo exposto, considero improcedente a Impugnação.
Aloysio José Percínio da Silva
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil – matrícula 11768

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada da Decisão de primeira instância, a Contribuinte e o responsável
solidário apontado apresentaram seus recursos voluntários, os quais repetem as argumentações e
quadros/tabelas trazidos na Impugnação.
É o relatório do essencial.
Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade dos recursos apresentados, deles
conheço.
Do Lançamento de IRRF
A instância de piso já analisou de maneira adequada as questões trazidas referente
ao IRRF, quando da apreciação da Impugnação (então conjunta com o responsável solidário),
cujos argumentos são os mesmos trazidos nos recursos voluntários, de forma que me utilizo da
faculdade prevista ao Conselheiro Relator nos termos do parágrafo 3 do art.57 do Regimento
Interno do CARF:
Art.57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
Fl. 1454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.895 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.721208/2018-79

[...]
Parágrafo 1o. A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados
exclusivamente aos conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada
sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
[...]
2 A exigência do Parágrafo 1o. pode ser atendida com a transcrição da decisão
de primeira instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas
razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção
da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF n. 329, 2017).
Na apreciação da questão, o acórdão recorrido mostrou-se sólido em suas
conclusões e encontra-se adequadamente fundamentado. Portanto, adoto como minhas razões
de decidir a decisão recorrida, pelos seus próprios fundamentos, cujo voto condutor do
Acórdão transcrevo a seguir.
Voto
a Impugnação é tempestiva (fl. 1.276) e reúne os demais pressupostos de
admissibilidade.
Das considerações gerais
As decisões proferidas neste âmbito administrativo devem observância às
normas e interpretações contidas nos atos expedidos pela Administração
Tributária da União, conforme art. 7o, V, da Portaria MF no 341/2011.
Alegações acerca de eventuais conflitos entre atos administrativos e legais não
serão objeto de exame neste julgamento.
Questionamentos acerca de inconstitucionalidade de lei não serão conhecidos
por tratarem de matéria reservada ao exame do Poder Judiciário, segundo
dispõe o art. 102 da Constituição da República. Tal entendimento se encontra
pacificado na jurisprudência administrativa, como se observa no enunciado da
Súmula Carf no 2:
"Súmula Carf no 2. O Carf não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária."
A utilização da documentação bancária obtida no âmbito da OLJ pela RFB -
Receita Federal do Brasil foi expressamente autorizada por decisão do juiz
titular da 13a Vara Federal de Curitiba nos seguintes termos (fl. 883):
"Ante o exposto, reitero as decisões anteriores de compartilhamento, defiro o
requerido e autorizo o compartilhamento dos documentos bancários que se
encontram com o Ministério Público Federal e com a Polícia Federal na assim
denominada Operação Lavajato com a Receita Federal, ..."
Da preliminar de nulidade
A contribuinte foi regularmente cientificada do início da fase investigatória
mediante o TIPF - Termo de Início de Procedimento Fiscal (fl. 2), do qual
constam o no do TDPF - Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal e o
Fl. 1455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.895 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.721208/2018-79

respectivo código de acesso para consulta no site da RFB - Receita Federal do
Brasil.
Em consulta realizada em 22/11/2018, extraí o referido TDPF e o juntei aos
autos (fl. 1.312). Vê-se que o documento foi expedido em 1o/02/2017 para
distribuição de procedimento fiscal relativo a IRPJ com prazo de execução até
1o/06/2017 sucessivamente prorrogado até 21/09/2018, o que abrange
regularmente o AI lavrado em maio de 2018. Observa-se também alteração
para inclusão do exame sobre o IRRF.
As alterações foram promovidas com observância das disposições das
Portarias RFB 1.687/2014 e 6.478/2017.
A validade do AI lavrado por AFRFB - Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil de jurisdição diversa daquela do domicílio tributário do sujeito passivo é
matéria pacificada na jurisprudência administrativa, conforme a Súmula Carf
no 27, com o seguinte enunciado:
"É válido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo."
Na mesma linha, é válido o AI lavrado fora do estabelecimento do sujeito
passivo:
"Súmula Carf no 6: É legítima a lavratura de auto de infração no local em que
foi constatada a infração, ainda que fora do estabelecimento do contribuinte."
O AI trata de IRRF disciplinado pelos art. 674 e 675 do RIR/99, relativo a "fato
gerador do imposto de renda imputado não a quem auferiu a renda, mas, por
força de determinação legal, a quem fez o pagamento de forma camuflada, sem
identificar o beneficiário, ou sem esclarecer a verdadeira causa pela qual
pagou", como bem lembrou a Autoridade Fiscal no TVF. Portanto, o caso
concreto não corresponde a nenhuma das hipóteses examinadas no PN Cosit
1/2002.
No tocante às referências no TVF à OLJ, esclareça-se que o voto deste Relator
está limitado à avaliação das provas trazidas aos autos pelas partes,
independentemente das notícias de envolvimento dos sujeitos passivos em
investigações no âmbito criminal.
Conclui-se, portanto, que o AI foi lavrado com observância dos requisitos
prescritos nos artigos 142 do CTN e 10 do Decreto 70.235/1972 e os sujeitos
passivos estão exercendo o direito de defesa amplamente no âmbito deste
processo administrativo tributário.
Rejeito a preliminar de nulidade do lançamento.
Do Mérito
Pagamentos
As alegações contidas na Impugnação acerca de comprovação das receitas da
Contribuinte e de suposta compatibilidade com a sua movimentação financeira
em contas bancárias não integram o litígio, que trata da comprovação da causa
de pagamentos. Não serão, portanto, examinadas neste voto.
Fl. 1456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-005.895 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.721208/2018-79

Na fase investigatória, a Autoridade Fiscal expediu diversas intimações e
reintimações para comprovação de lançamentos contábeis pela Contribuinte,
deferiu pedidos de prorrogação de prazo, realizou diligências em instituições
financeiras, intimou supostos fornecedores, etc. Contudo, não obteve dos
intimados respostas suficientes para a comprovação das operações. Toda a
documentação referida integra os presentes autos.
Como exemplo, vejamos as diligências realizadas em Ed Serviços Gerais Ltda,
Árabe Mercearia Brasil 21 Ltda e Rinaldi Consultoria Empresarial Ltda, com
vultosa movimentação financeira com a Contribuinte em 2013, cujas
intimações não foram respondidas:
"Com o fulcro de se realizar uma análise mais aprofundada a respeito do
relacionamento entre o Posto da Torre e as empresas acima destacadas, de
posse de mandados regularmente expedidos, abrimos o procedimento de
diligência fiscal nas empresas abaixo, (...)
Desta forma, para a execução das diligências, procedemos nas intimações (e
reintimações) às empresas acima citadas, indagando a respeito das entradas
e/ou saída de recursos, com o objetivo de compreender a natureza das
operações que haviam ensejado tais movimentações financeiras.
Entre outras informações, solicitamos aos diligenciados que nos apresentassem/informassem:
1. A natureza de relacionamento da diligenciada com a empresa POSTO DA
TORRE EIRELI, CNPJ no 04.473.193/0001-59 e relacionasse todas as
transações de mercadorias e/ou serviços prestados ou recebidos entre a
empresa supracitada e a diligenciada, nos anos de 2013 e 2014, fazendo
acompanhar à resposta, uma relação de documentos comprobatórios das
referidas transações, incluindo, quando aplicável, mas não se restringindo a:
cópias dos relatórios técnicos, estudos, pareceres, atas de reunião, notas fiscais
do serviço prestado, comprovantes de transporte de mercadoria, e demais
documentos que se prestassem a comprovar de forma cabal a prestação do
serviço e/ou entrega de produto ou mercadoria.
2. Apresentassem para cada um dos lançamentos bancários constantes nos
anexos ao termo de intimação (os quais identificam créditos e débitos que
teriam sido realizados tendo como origem ou destino diligenciada):
a. Identificação da natureza e objeto da transação que motivou o pagamento
efetuado;
b. Documentos comprobatórios da formalização da aludida transação
(contratos, Notas Fiscais emitidas, etc.);
c. Localização do registro contábil da transação bancária (recebimento) na
contabilidade da empresa.
Até o presente momento, não recebemos nenhuma resposta." (Os destaques
constam do original)
A Infração foi assim descrita no tópico "VI - Das Constatações e da Infração"
do TVF:
Fl. 1457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-005.895 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.721208/2018-79

"Depois de o fiscalizado ter sido condenado pelo crime de lavagem de dinheiro
(e outros crimes), sendo que restou comprovado que utilizava suas empresas
para tal (referimo-nos, neste primeiro caso a CHATER, então proprietário da
empresa fiscalizada); ter sido reiteradamente intimado e reintimado e não ter
nos apresentado comprovações das movimentações financeiras (tanto àquelas
realizadas através das instituições financeiras, quanto àquelas apontadas em
seus registros contábeis, conforme exposto na sessão IV supra) para as quais
ele foi indagado (não nos apresentou nenhuma nota fiscal sequer referente a as
operações indagadas por este fisco, nenhum tipo de justificativa, ao contrário,
pediu dilações de prazos, mas em nenhum momento sanou as dúvidas desta
equipe fiscal); depois de, inclusive, empresas que participaram de algumas
dessas operações também terem se omitido em responder às nossas
indagações; e mesmo as instituições financeiras não saberem nos esclarecer
que significavam algumas movimentações de recursos do fiscalizado, não nos
restou outra opção, senão concluir que tais movimentações de recursos eram
realizadas com o objetivo de subsidiar outras atividades realizadas pelo
fiscalizado, que não as da operação do POSTO DA TORRE, uma vez que
nenhuma operação para as quais indagamos o contribuinte foi justificada a
natureza/causa. Se assim não o fosse, o contribuinte teria, em uma das diversas
oportunidades que teve, apresentado as causas das movimentações destes
recursos financeiros e/ou as empresas diligenciadas teriam justificado a tal
movimentação. Como vimos, não foi o que ocorreu."
As alegações dos sujeitos passivos expostas na Impugnação, e resumidas no
Relatório, limitam-se a indicar e descrever operações ordenadas em
demonstrativos sem, contudo, conterem provas documentais que lhes
respaldem. Não cumpriram, assim, o dever de provar documentalmente as
transações registradas na contabilidade. A exposição sobre o modo de
escrituração da conta Caixa também não socorre a contribuinte por se
encontrar desacompanhada de documentação comprobatória.
Mais uma passagem do TVF, comprovada pelas peças dos autos, bem
demonstra a ausência de apresentação de provas das causas dos pagamentos:
"Na auditoria de que tratamos, restou claro que os pagamentos realizados pela
fiscalizada estão longe de terem suas naturezas comprovadas. Na única
resposta que a fiscalizada nos apresentou neste sentido as alegações foram
vagas e careciam de comprovações, conforme descrevemos anteriormente.
Nada obstante em relação às nossas indagações, em sua vasta maioria, sequer
recebemos resposta."
Confirma-se, portanto, a conclusão da Autoridade Fiscal de que os pagamentos
realizados pela Contribuinte "referem-se a operações não comprovadas e/ou
inexistentes, sem fruição pelo sujeito passivo de ter integrado qualquer serviço
prestado ou mercadoria entregue, circunstâncias que caracterizam o
pagamento sem causa".
Multa (150%)
Foi aplicada a multa qualificada de 150% prevista no art. 44, §1o, da Lei
9.430/1996 pela prática de fraude e conluio previstos nos art. 72 e 73 da Lei
4.502/1964, respectivamente. Afirmou a Autoridade Fiscal:
Fl. 1458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-005.895 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.721208/2018-79

"Pelo exposto anteriormente neste relatório, ficou evidenciado que o
contribuinte tentou, de forma dolosa, dar uma falsa aparência de que todas as
movimentações financeiras (as quais, formam a base de cálculo para a
constituição do crédito tributário em questão) eram simples movimentações do
posto de gasolina; tentando modificar, portanto, perante este fisco a real
natureza das operações e as características dos fatos geradores, as quais, em
verdade, não condiziam com a operação do posto, desta forma caracterizam-se
como pagamentos sem causa identificada.
Ao longo deste procedimento fiscal ficou bastante evidente a tentativa
premeditada e, portanto, intencional, do fiscalizado continuar seu intento de
omitir a este fisco o fato gerador que culminou no Auto de Infração em questão.
Senão vejamos:
A título exemplificativo, remetemos o leitor à informação enviada pelo
contribuinte em 03/11/2017 (sessão III.2 item L deste relatório), quando do
recebimento de uma resposta frente a indagação a respeito das movimentações
financeiras, para as quais carecíamos de justificativas quanto as suas
naturezas, o contribuinte nos enviou uma planilha em formato Excel, contendo
o que supostamente seria uma elucidação em relação a débitos e créditos
bancários, apresentando justificativas, tais como 'troca de cheques';
'pagamento de empréstimos', dentre outras. Contudo, o contribuinte não nos
apresentou quaisquer documentos que comprovassem a veracidade de suas
alegações, justificando que tais operações, de fato, eram referentes a operações
pertinentes à atividade do posto de gasolina.
Ainda a título exemplificativo, remetemos também o leitor à resposta enviada
pelo contribuinte no dia 23/06/2017 (sessão III.2 item F deste relatório),
relembrando que o fiscalizado, nos informou que (para uma planilha contendo
centenas de movimentações bancárias, referentes a débitos apresentados no
extrato bancário do Banco Daycoval, para as quais lhe havíamos solicitado
justificativas de origens, destinos e a natureza das transações que ensejaram
tais movimentações) a justificativa de tais movimentações de recursos,
apresentada pelo contribuinte fora de que o fiscalizado tornara-se uma
'persona non grata' (palavras do próprio) junto às instituições financeiras, em
razão da visibilidade das investigações da Operação Lava Jato; que portanto
os depósitos referentes aos valores auferidos com a venda de combustíveis
teriam então sido depositados em uma conta bancária de uma outra pessoa
jurídica (TORRE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP, CNPJ
07.542.146/0001-08), para somente então, ser depositado na conta do Banco
Daycoval, pertencente ao fiscalizado.
Como dissemos, cumpre observar que, não nos apresentou quaisquer
documentos que comprovassem esta alegação.
Supondo que a alegação acima (não comprovada) fosse verídica, fica difícil de
compreender por que então o contribuinte não utilizou outra conta bancária de
sua própria titularidade, já que possuía contas em mais 3 instituições.
Poderíamos também evoluir na apresentação do vasto material referente ao já
referido processo judicial (ver introdução deste relatório); à outras
informações coletadas neste procedimento fiscal (e apresentadas em sessões
anteriores deste TVF); além da contextualização apresentada no parágrafo
Fl. 1459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-005.895 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.721208/2018-79

acima. Contudo, pelo que já foi apresentado, resta mais do que evidente o
enquadramento do fato concreto no art. 72, acima citado.
Nada obstante, conforme também apresentado na introdução deste relatório, a
presente fiscalização também é um desdobramento do enorme esforço que está
sendo desenvolvido pelo MPF, Polícia Federal, Receita Federal e outros
órgãos federais no âmbito da denominada Operação Lava Jato a qual, nas
palavras do MPF, 'é a maior investigação de corrupção e lavagem de dinheiro
que o Brasil já teve'.
CHATER, o proprietário do POSTO DA TORRE, conforme pode-se observar
nos autos do processo que culminou com a sentença condenatória (ação penal
de número 5047229-77.2014.4.04.7000), agindo de forma consciente,
deliberada, meticulosa e organizada, foi condenado pelo crime de lavagem de
recursos financeiros. Como reproduzimos anteriormente neste TVF, na referida
sentença, o Juiz Federal responsável pelo caso elucidou que: 'A lavagem (de
recursos financeiros), no presente caso, envolveu especial sofisticação, com a
realização de várias transações subreptícias, realização de transações em
espécie, ocultação da lavagem em transações de um posto de gasolina, e
utilização de diversas pessoas interpostas, pelo menos três, só nas operações de
sua responsabilidade'.
A síntese bastante consistente do Juiz Federal deixa claro que CHATER não
realiza suas atividades criminosas sozinho. CHATER utilizava de suas empesas,
mais especificamente, o POSTO DA TORRE e, de forma fraudulenta, ocultava
diversas operações financeiras que ocorriam como se fossem operações do
posto de gasolina, mas que em realidade, como vimos, não o eram.
Especificamente para camuflar o fato gerador do tributo em questão, o
fiscalizado não agia sozinho. Remetemos o leitor à sessão V deste TVF onde,
destinatários dos recursos financeiros enviados por CHATER tão pouco
contribuíram para este procedimento fiscal, omitindo-se nas respostas às
nossas indagações. Por óbvio que CHATER não poderia realizar suas
atividades de lavagem de recursos financeiros, procurando despistar ao
máximo os vestigios de sua operação atuando sozinho, enquadrando-se,
portanto, tal situação no artigo 73 retro citado."
Para os Impugnantes, nenhum ato praticado caracterizaria fraude ou
simulação.
Os fatos descritos no TVF e devidamente comprovados nos autos revelam
contexto de confusão patrimonial e vultosa movimentação de valores para fins
desvinculados do objeto social da Contribuinte. Os próprios Impugnantes
admitiram a possibilidade de confusão patrimonial ao afirmarem "em que pese
poder se suscitar, eventualmente, confusão patrimonial ..."
Com efeito, resta clara a utilização reiterada de expedientes caracterizadores
da intenção de movimentação de verbas à margem da tributação.
É descabido, portanto, o pedido para afastamento da qualificação da multa.
Sujeição passiva solidária
Fl. 1460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-005.895 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.721208/2018-79

Carlos Habib Chater, CPF 416.803.751-72, foi incluído no polo passivo na
condição de responsável solidário, com suporte nos art. 124, I, e 135, III, do
CTN.
Segundo a Autoridade Fiscal, Chater não apenas tinha inteira ciência como
comandava "fatos criminosos praticados através da utilização de, entre outras
empresas, o POSTO DA TORRE como uma das empresas intermediárias, na
tentativa de ocultação de sua atividade criminosa".
Para os Impugnantes, a atribuição de responsabilidade carece de embasamento
legal, seria ato de flagrante imparcialidade, tendo em vista "a independência
entre pessoa física (sócio ou titular de empresa individual) e os atos praticados
no âmbito da pessoa jurídica". Tais atos não evidenciariam fraude, simulação
ou conluio, mas resultariam de distribuição regular de lucros, da pessoa
jurídica à pessoa física, "decorrentes de fatos jurídicos sobre os quais não
repousaria a presunçosa mácula da ilicitude". Destacaram:
"Em que pese poder se suscitar, eventualmente, confusão patrimonial, não se
agiu com dolo, fraude ou simulação e, em respeito ao princípio da entidade,
todos os atos de distribuição de lucros podem ser identificados pontualmente.
Não se encontra presente, portanto, qualquer das hipóteses do art. 135 do
Código Tributário Nacional, a atrair a responsabilidade solidária de Carlos
Habib Chater."
Os referidos dispositivos do CTN assim prescrevem:
"Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
(...)
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
(...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado."
Os elementos dos autos revelam o comando pelo Responsabilizado das
operações estranhas ao objeto social da pessoa jurídica, em contexto de
evidente confusão patrimonial por ele administrado para obtenção de
resultados próprios, diversos dos vinculados à atividade econômica explorada
pela pessoa jurídica.
A alegação de regular distribuição de lucros é descabida, sem qualquer prova
que a respalde.
Correta, portanto, a atribuição de responsabilidade solidária.
Diligências e documentação nova
Fl. 1461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-005.895 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.721208/2018-79

Os Impugnantes protestaram pela realização de diligências e perícias.
Os procedimentos são desnecessários tendo vista haver nos autos os elementos
suficientes para a formação da convicção do julgador, como se constata pelo
exame procedido neste Voto. Ademais, o pedido foi apresentado em desacordo
com as prescrições do art. 16, IV, do Decreto 70.235/1972, devendo ser
considerado não formulado, conforme §1o do artigo mencionado.
Também requereram, após a Impugnação, concessão de prazo de 20 dias úteis
para juntada de documentos novos "consistentes em declarações sobre a
natureza jurídica das operações realizadas, consideradas como fatos
tributáveis pela fiscalização" (fl. 1.310).
O pedido deve ser rejeitado por inobservância das prescrições dos art. 16, III e
§§4o e 5o, do Decreto 70.235/1972.
São os seguintes os dispositivos referidos:
"Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que
deixar de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do
parágrafo anterior."
Conclusão
Pelo exposto, considero improcedente a Impugnação.
Fl. 1462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-005.895 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.721208/2018-79

Apenas acrescento algumas considerações, mas nada que já não tivesse sido
abordado pela decisão de piso.
Em seu recurso a Recorrente reitera o seu pedido de perícia/diligência, agora
baseado em posição extraída da decisão de piso. De se ver o que alegou a Recorrente:
O fundamento da autuação, como posto no relatório do v.Acórdão combatido,
é o seguinte: “Após sucessivas intimações, a Autoridade Fiscal concluiu que
pagamentos realizados pelo Contribuinte corresponderiam a operações não
comprovadas ou inexistentes, sem correspondência a serviços ou mercadorias
entregues”.
Transcreva-se, também, trecho da justificativa invocada pela i.Autoridade
Julgadora de primeira instância para manter a autuação:
“Na fase investigatória, a Autoridade Fiscal expediu diversas intimações e
reintimações para comprovação de lançamentos contábeis pela Contribuinte,
deferiu pedidos de prorrogação de prazo, realizou diligências em instituições
financeiras, intimou supostos fornecedores, etc. (sic). Contudo, não obteve dos
intimados respostas suficientes para a comprovação das operações.”
[...]
Ao se negar a realização de novas diligências e facultar a produção de prova
pericial para certificar a real natureza das operações consideradas pela
autoridade lançadora como tributáveis, restaram violados os princípios da
ampla defesa e do contraditório.
Acrescente-se que a negativa sequer foi suficientemente justificada, pois não
houve, no v. Acórdão recorrido, qualquer digressão maior quanto à
imprestabilidade da prova para o caso concreto. Afrontou-se, com isso, também
as disposições do art. 28 do Decreto n. 70.235/72.
Veja que a Recorrente quer se escorar em uma constatação feita pela decisão
recorrida, para daí afirmar que teria havido afronta ao princípio do contraditório, pois lhe
restringiu a solicitação de produção de prova pericial “para certificar a real natureza das
operações...”.
Ora, como fartamente demonstrado a Recorrente foi intimada, já desde o início da
ação fiscal (ciência em 09/03/2017), e reintimada (23/05/2017), sendo solicitado e aceito dilação
de prazo de 60 dias para atendimento para que apresentasse as devidas explicações acerca dos
débitos bancários dos extratos bancários, no sentido de que identificasse o real beneficiário dos
recursos e a devida comprovação de sua relação com o destinatário e causa do pagamento.
Em 13/06/2017 foi lhe oportunizado novamente para a apresentação do ora
solicitado, com prazo de cinco dias, uma vez que as intimações anteriores já haviam lhe
concedido um total de 80 dias.
A Recorrente forneceu algumas informações, mas para outros itens das intimações
fiscais, sendo que para o item ora em questão (dos débitos bancários) nada informou.
Fl. 1463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-005.895 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.721208/2018-79

Em 23/08/2017, nova intimação lhe foi feita, com mais 20 dias de prazo (já
somam cento e cinco dias no total), de mesmo conteúdo das anteriores:
2. Em relação aos débitos bancários, também anexados ao termo: para cada
linha da planilha do referido anexo, identificar o beneficiário do recurso, com
nome e CPF (se pessoa física) ou Razão Social e CNPJ (se pessoa jurídica),
bem como comprovar a natureza da relação do sujeito passivo destino do
recurso financeiro. Esclarecer a causa (necessidade) da eventual contratação
de serviços ou realização de compras.
Ainda foram dadas outras intimações, mais prazos, etc, para a Recorrente, que
apresentou alguns dados, a seguir relatados pela autoridade autuante:
Em 03/ 11/ 2017 recebemos uma resposta do contribuinte que, em síntese, nos
enviou uma planilha em formato Excel contendo o que seria uma elucidação em
relação aos débitos e créditos bancários, referentes às indagações do item G,
supra. Na referida planilha, o contribuinte apresentou justificativas, tais como
“troca de cheques”; “pagamento de empréstimos”, dentre outras. Contudo, a
resposta do contribuinte carecia de quaisquer documentos que comprovassem a
veracidade de tais elucidações, bem como justificassem que tais operações, de
fato, eram referentes a operações pertinentes à atividade do posto de gasolina.
Em 02/01/2018 (e aí já estamos em outro ano!) novamente foi intimada a prestar
os mesmos esclarecimentos, ocasião em que solicitou mais 60 dias, sendo-lhe concedido a
metade e mesmo assim, de nada adiantou:
n) Em 02/01/2018 o contribuinte nos solicitou uma nova dilação de prazo, de
mais 60 dias para responder às indagações pendentes por parte deste
procedimento fiscal, tendo esta fiscalização concedido parcialmente tal petição
(30 dias).
Observação: neste ponto momento já fica mais do que evidente a dificuldade,
para não dizer impossibilidade de o contribuinte justificar as indagações
realizadas por esta fiscalização, bem como as tentativas de prorrogar prazos de
resposta, muitas das quais, nunca chegaram à esta fiscalização.
Ainda, apesar da reiterada negativa de apresentação de documentos
comprobatórios, a Fiscalização procedeu a uma investigação minuciosa nos extratos bancários, -
item IV.1 Dos extratos bancários e item IV.2 – Das Informações Complementares
Provenientes das Instituições Financeiras -, onde descreve em seu termo fiscal várias
conclusões acerca de saídas de recursos bancários (débitos) que permaneceram sem qualquer
comentário ou restrição por parte da Recorrente.
Em função deste minucioso e exaustivo trabalho, a autoridade autuante pode
facilmente concluir o seguinte:
Em resumo, pelo exposto em toda esta sessão, pode-se depreender que, para as
saídas de recursos financeiros realizadas através das instituições financeiras,
houve uma clara tentativa do contribuinte ocultar os beneficiários de tais
recursos em seus registros contábeis. Já em relação à conta contábil CAIXA,
quando dos registros com contrapartida da conta FORNECEDORES
DIVERSOS pode-se observar registros de movimentações vultuosa, milionária,
Fl. 1464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-005.895 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.721208/2018-79

típicos registros para a lavagem de dinheiro, uma vez que não deixam rastros
(por sinal, como pudemos observar, lavagem de dinheiro, segundo as
condenações judiciais supra citadas eram atividades corriqueiras de CHATER,
então proprietário do POSTO DA TORRE).
E apesar de todas estas constatações (maioria ignorada no recurso voluntário), a
Fiscalização ainda efetuou diligências em algumas empresas então citadas nos extratos, no
sentido de “...nos certificar de que não estaríamos cometendo nenhum equívoco em autuar o
contribuinte pelas referidas movimentações financeiras de causas não comprovadas.”
Foram três as empresas diligenciadas, cujo trabalho encontra-se em detalhes no
item V – DAS DILIGÊNCIAS, onde as intimações foram de conteúdo igual às intimações
recebidas pela Recorrente, entretanto, ninguém respondeu.
Em face de não se ter logrado um resultado nas diligências, a Recorrente requer
novas diligências! porque isto reforçaria seu pedido “..de prova pericial, ou seja, para se obter
elementos suficientes a respaldar a autuação.”
Ora, foram realizadas diligências em outras empresas e não na Recorrente, uma
vez que esta era a principal fiscalizada e foi quem não atendeu às várias intimações que lhe
foram feitas (explicações das saídas bancárias) afinal, quem deveria ter apresentado as provas
das saídas dos recursos bancários era a titular das contas correntes, a própria Recorrente.
Agiu certo a autoridade fiscal e ratificado adequadamente pela decisão de piso.
De quadros/tabelas trazidos no recurso voluntário (que são os mesmos
apresentados na Impugnação).
Apresentou uma tabela informando seu eventual faturamento mensal de 2013 e
2014, uma Tabela 1 – Detalhamento da Natureza das Operações, uma Tabela 2 – Movimentação
entre contas (mesma titularidade) Posto da Torre e outra, uma Tabela 3 – Erros no Levantamento
Fiscal (operações/pagamentos não realizados) querendo com isso crer que estaria cumprido o seu
dever, ao afirmar:
É importante mencionar que os esclarecimentos agora prestados – e não
realizados antes em razão da dificuldade de atendimento dos atos da
fiscalização, por terem sido praticados fora da jurisdição do Recorrente –
atendem as disposições do art. 42 da Lei n. 9.430/1996. Esse dispositivo, que
delineia a presunção relativa, admite como não-tributáveis as operações
consideradas como fatos imponíveis realizadas pelo contribuinte.
Em outra vertente, no lançamento do IRRF, não se está tratando sequer de
imposto próprio, mas de hipótese de responsabilidade decorrente de ficção
legislativa. Como mencionado, a diligência em rede deveria ter precedido ao
lançamento, abrangendo os atos da fiscalização as atividades dos beneficiários
dos recursos financeiros (contribuintes principais), para fins de verificação da
real ausência de recolhimento de imposto de renda ‘na ponta’.
De se dizer que o art.42 da Lei no 9.430, de 1996 não guarda relação com a
presente autuação, de IRRF.
Fl. 1465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-005.895 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.721208/2018-79

No mais, tratam-se de apenas números, sem qualquer apresentação de
documentos que os vinculassem (os eventuais pertinentes) aos valores indicados no Anexo I –
Débitos 2013 – Posto da Torre/Base de Cálculo IRRF 2013 e Anexo II - Débitos 2014 –
Posto da Torre/Base de Cálculo IRRF 2014, acostados após o TVF.
Ainda, no item IV.3.2 OPERAÇÕES NA CONTA CAIXA, a Fiscalização
detectou diversas saídas de caixa, em altíssimos valores, não usuais nesta conta contábil.
Que quando se tratava de lançamentos a débito de caixa, a contrapartida era
basicamente em duas contas: CHQ. BANCO BRADESCO e CLIENTES.
Quando se tratava de lançamentos a crédito de caixa, a contrapartida era
basicamente em duas contas: FORNECEDORES DIVERSO e ENTRADAS E CUSTOS.
Conforme relato fiscal:
Na data citada, o Posto da Torre fez uma operação triangular em que
inicialmente debitou R$ 11.000.000,00 na conta “CAIXA” e creditou o mesmo
valor na conta “CLIENTE”. No mesmo dia, foi debitado a conta
“FORNECEDORES” e creditado a conta “CLIENTE” nesse valor de R$
11.000.000,00.

O pagamento da conta “CAIXA” a “Fornecedores” realizado no dia
31/12/2013, na magnitude em que foi efetivado e sem a devida comprovação da
efetividade da operação não leva essa fiscalização a outra possibilidade a não
ser em tributar esse valor a título de pagamento sem causa.
[...]
No ano de 2014, o modus operandi de lançamentos através da conta “CAIXA”
permaneceu de forma similar, embora em magnitude reduzida.
Constatou-se que em 06/02/2014 e 03/03/2014 foram realizados lançamentos à
crédito de “CAIXA” e débito de “FORNECEDORES” em montantes fora do
padrão das operações de compra e venda de gasolina, mais especificamente R$
1.200.000,00 no dia 06 de fevereiro e R$ 1.000.000,00 no dia 03 de março.
Fl. 1466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-005.895 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.721208/2018-79

Após Intimação Fiscal para prestação de esclarecimentos sobre os valores
suspeitos à crédito da conta contábil “CAIXA” em 2014, mais uma vez o
contribuinte optou por não se manifestar e nem providenciar as devidas
comprovações.
Em resumo, pelo exposto em toda esta sessão, pode-se depreender que, para as
saídas de recursos financeiros realizadas através das instituições financeiras,
houve uma clara tentativa do contribuinte ocultar os beneficiários de tais
recursos em seus registros contábeis. Já em relação à conta contábil CAIXA,
quando dos registros com contrapartida da conta FORNECEDORES
DIVERSOS pode-se observar registros de movimentações vultuosa, milionária,
típicos registros para a lavagem de dinheiro, uma vez que não deixam rastros
(por sinal, como pudemos observar, lavagem de dinheiro, segundo as
condenações judiciais supra citadas eram atividades corriqueiras de CHATER,
então proprietário do POSTO DA TORRE).
Em seu recurso voluntário, a Recorrente apenas descreve um suposto modo de
contabilizar a sua conta caixa, mas nada esclareceu acerca da natureza da operação, causa do
pagamento e comprovação, assim como não se pronunciou durante a ação fiscal.
Fatos que foram ratificados na decisão de piso:
As alegações dos sujeitos passivos expostas na Impugnação, e resumidas no
Relatório, limitam-se a indicar e descrever operações ordenadas em
demonstrativos sem, contudo, conterem provas documentais que lhes
respaldem. Não cumpriram, assim, o dever de provar documentalmente as
transações registradas na contabilidade. A exposição sobre o modo de
escrituração da conta Caixa também não socorre a contribuinte por se
encontrar desacompanhada de documentação comprobatória.

DO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO
Sr. Carlos Habib Chater
Tanto na Impugnação quanto no recurso voluntário, as alegações são basicamente
as mesmas, apenas algumas citações acerca da decisão recorrida, mas sem nada que alterasse o
entendimento daquela instância e nem da conclusão fiscal.
Como já afirmei anteriormente neste início de Voto, a instância de piso já se
encarregou de rebater as alegações, de maneira adequada e nos termos da legislação que rege o
assunto, de forma que adoto seus bons fundamentos então aplicáveis ao presente caso.
Apenas reproduzo o que constou no corpo do Auto de Infração:
Em relação a responsabilidade solidária, dispõe o CTN em seu artigo 124, I,
que são solidariamente obrigadas “as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal”.
Uma vez analisado o conjunto de evidências exaustivamente amealhado ao
longo da presente fiscalização, e considerando o contexto (e o histórico)
daquele responsável pelas ações e omissões que permitiram ao contribuinte,
Fl. 1467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-005.895 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.721208/2018-79

mais especificamente, o próprio CARLOS HABIB CHATER, então proprietário
do POSTO DA TORRE, perpetrar a suas atividades que não aquelas referentes
as da operação de um posto de gasolina, conforme já exaustivamente
comentado anteriormente neste relatório. Coincidente com o que ora se expõe e
cotejando às evidências aqui apresentadas com a legislação pertinente, em
especial o Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66), faz-se necessária a
identificação de CARLOS CHATER sob a responsabilidade pelos fatos
descritos no TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL.
Nada obstante a abrangência da disposição do art. 124, I, acima mencionado,
que por si só poderia ter o condão de abarcar qualquer pessoa que, havendo
participado direta ou indiretamente dos atos praticados (ou omissões) no
sentido de possibilitar o ilícito tributário levada a cabo, e dele beneficiando-se,
há, no mesmo diploma legal, dispositivo especialmente concebido para trazer à
responsabilidade àqueles que, por sua posição especial dentro de uma
sociedade empresarial, não teriam como escusar-se de serem responsabilizados
pelo cometimento de atos ilegais – em sentido amplo – que levem à sonegação
– em sentido igualmente amplo – de tributos.
É o caso do art.135 do CTN, reproduzido abaixo:
"Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
(...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado."
Identificamos claramente, nas hipóteses arroladas nos arts. 124, I, e 135, III,
do CTN, acima mencionados, paralelos com a atuação de CHATER, então
sócio controlador da empresa ora fiscalizada.
Conforme evidencia o D Juiz Federal, em sentença proferida (ação penal de
número 5025687 03.2014.404.7000, com trechos já apresentados no capítulo
introdutório deste TVF), CHATER não apenas tinha plena ciência, mas estava
no comando sobre os fatos criminosos praticados através da utilização de,
entre outras empresas, o POSTO DA TORRE como uma das empresas
intermediárias, na tentativa de ocultação de sua atividade criminosa.
Desta forma, tendo em vista os atos praticados com infração de lei, descritos
anteriormente neste termo, está caracterizada a sujeição passiva solidária de
CARLOS HABBIB CHATER, CPF 416.803.751-72 com base nos artigos e
incisos supracitados, do Código Tributário Nacional – CTN, relativamente aos
fatos geradores ocorridos nos anos-calendário em análise.
Acrescento apenas alguns comentários, por entender um pouco diverso da posição
fiscal quando, também, considerou presente a atribuição de responsabilidade prevista no inciso I
do art.124 do CTN.
O Sr. Carlos Habbib Chater é o proprietário do Posto da Torre, empresa
constituída sob a forma de EIRELI – empresa individual de responsabilidade limitada, tipo de
pessoa jurídica que contém um único titular em seu capital (capital uno), de forma que mais que
Fl. 1468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-005.895 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.721208/2018-79

evidente que esta pessoa natural tenha todo o interesse na atividade da empresa e na boa
condução dos negócios (que, entretanto, não foi o caso, como vimos), sendo correto afirmar, ao
meu sentir, que o interesse comum a que alude o inciso I do art.124 do CTN não contemplaria a
situação ora vista, uma vez que este senhor, além de ser a única pessoa titular da totalidade do
capital (proprietário) era quem conduzia, também, os destinos da empresa.
Apesar do formato societário das EIRELI, notadamente quando se foca a
limitação da responsabilidade de seu titular, esta se materializa para aqueles
condutores/administradores que tenham observado as leis e normas aplicáveis à demais pessoas
jurídicas.
Oportuno o alerta de José Edwaldo Tavares Borba em sua obra DIREITO
SOCIETÁRIO, 17a edição (2019), ao comentar tal limitação de responsabilidade nestas pessoas
jurídicas (EIRELI):
A limitação da responsabilidade encontra-se, também, adstrita à regular
observância das normas e leis aplicáveis, em ainda, como em relação a
qualquer pessoa jurídica, à normalidade da atuação do titular e dos
administradores, que não poderão agir com culpa ou dolo, ou de forma
fraudulenta ou temerária, sob pena de responsabilização pessoal e ilimitada
pelas obrigações da entidade.
Retornando à atribuição da responsabilidade solidária tributária, disposta nos
artigos 124, I e 135, III, ambos do CTN, trago os esclarecimentos de Cristiano Consorte
Zapelini, Procurador da Fazenda Nacional, na obra CONSTITUIÇÃO E CÓDIGO
TRIBUTÁRIO COMENTADOS – SOB A ÓTICA DA FAZENDA NACIONAL, edição de
2020, de Coordenação Geral de Cláudio Seefelder e Rogério Campos, ambos Procuradores da
Fazenda Nacional, com atuação no contencioso tributário (PGFN) e no próprio CARF, e vários
Coordenadores Especialistas.
Art.124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II – as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício
de ordem.
▄ Comentário: No Parecer PGFN/CAT no 1.584/2017, consignou-se que dois
são os pressupostos autônomos para que se tenha configurada a solidariedade:
o interesse comum e previsão expressa em lei, e o interesse comum só pode
caracterizar-se quando presente uma situação com pluralidade de sujeitos, [...]
e um objeto comum.
[...]
Do art.124, inc.I, do CTN, extrai-se que, quando duas ou mais pessoas (físicas
ou jurídicas) estiverem ligadas por interesse comum ao fato gerador, dar-se-á a
solidariedade de fato. Dessa forma, e como também diz o art.128, qualquer
pessoa que esteja vinculada ao fato gerador é devedora solidária em relação
ao crédito tributário.
Fl. 1469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1401-005.895 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.721208/2018-79

Da mesma obra, os comentários de Juliana Furtado Costa Araujo, Procuradora da
Fazenda Nacional, acerca do inciso III do art.135 do CTN:
Art.135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - [...]
III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
▄ Comentário. O artigo 135 trata da responsabilidade tributária de terceiros
que agem ilicitamente, praticando atos com excesso de poderes, infração a lei,
contrato social ou estatutos.
O dispositivo exige a tipificação do ilícito, em que o terceiro tem a intenção de
realizar o ato ou assume o risco de produzi-lo.
A infração ao contrato ou estatuto social reflete um comportamento contrário à
disposição expressa constante dos atos que regulam a existência e o
desenvolvimento da sociedade.
Os atos praticados com excesso de poder demonstram uma conduta que vai
além dos poderes legitimamente conferidos. Em outras palavras, o terceiro age
extrapolando os limites de atuação, que lhe são conferidos pelos estatutos e/ou
pelo contrato social.
Já o conteúdo semântico da expressão infração à lei precisa de um melhor
delineamento. Isso porque não está contemplado por esse dispositivo todo e
qualquer ato que vá de encontro às prescrições normativas. Faz-se necessário
que o ato praticado concorra para o inadimplemento dos créditos tributários
devidos por aquele que realizou o fato jurídico-tributário.
Acrescente-se a isso o fato de que a lei a ser infringida diz respeito a enunciado
prescritivo relacionado ao funcionamento e desenvolvimento das atividades da
pessoa representada. Mais especificamente, em se tratando dos representantes
de pessoa jurídica, a lei pode ser de natureza civil, comercial ou tributária. O
que se exige é que influencie na própria existência da pessoa jurídica.
É por isso que o STJ, por meio da Súmula 430, já teve oportunidade de se
manifestar no sentido de que o mero não pagamento de tributo por parte da
sociedade, ainda que se consubstancie como uma infração à lei, não seria, por
si só, suficiente para fins de aplicação da norma de responsabilização
tributária.
Além do inadimplemento, faz-se necessária a configuração do comportamento
do terceiro que enseje a existência de um passivo tributário que, por força
normativa, passa ao espectro de sua responsabilidade.
[...]
Os incisos II e III do artigo 135 estendem a responsabilidade àqueles que agem
em nome da pessoa jurídica, em condutas tipificadas como ilícitas. No rol de
Fl. 1470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 1401-005.895 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.721208/2018-79

sujeitos, estão os mandatários, prepostos, empregados, diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Necessariamente, aqui, os terceiros necessitam apresentar poder de gerência
ou de administração da sociedade que representam, uma vez que o fato
ensejador da responsabilidade é o ato ilícito praticado por parte daquele que
tem poder de mando na pessoa jurídica que representa.[...]
A mera condição de sócio, por exemplo, sem poder de administração, não
enseja responsabilização do terceiro.
Todas as pessoas indicadas no artigo 135 respondem de forma solidária pelo
pagamento do crédito tributário com o contribuinte. A pessoalidade referida
pelo dispositivo não indica que a responsabilidade ali prescrita seria exclusiva
do terceiro que realiza o ato ilícito. Ao contrário, o terceiro, por força da sua
conduta legalmente reprovada, é guindado para o polo passivo da relação
jurídico-tributária, respondendo conjuntamente com o devedor originário pelo
pagamento do crédito tributário em aberto. Esse tem sido o entendimento
pacificado do STJ, como pode ser constatado no REsp no 1.455.490/PR. O
parecer PGFN/CRJ/CAT no 55/2009 bem como a Portaria PGFN no 180/2010
também seguem a mesma linha.
[...]
Por fim, sobreleva acrescentar que a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
possui diversas manifestações jurídicas a respeito do art.135 do CTN, algumas
das quais entendemos relevante mencionar:
Parecer PGFN/CAT no 162/2018 - a lavratura de auto de infração pela Receita
Federal do Brasil infligindo multa de natureza qualificada à pessoa jurídica é
causa bastante para a responsabilização pessoal de diretores, gerentes ou
representantes das pessoas jurídicas de direito privado correlatas, haja vista
que o ato ilícito pressuposto pela sanção pecuniária, devido à gravidade das
condutas, se amolda perfeitamente à hipótese de incidência da
responsabilidade de terceiros por infração à lei, tal qual preconizado pelo
art.135, III do CTN.
Parecer PGFN/CAT no 31/2018 -
[...]
Parecer PGFN/CAT no 1.474/2009:
[...]

Vimos que, tanto na Impugnação (conjunta) quanto nos recursos voluntários, as
alegações são majoritariamente as mesmas, para não dizer idênticas, sem que uma eventual
menção ao acórdão recorrido pudesse sequer arranhar a lisura do procedimento fiscal e da
decisão de piso, a qual, como já me expressei, adotei como razão de decidir e apenas acrescentei
alguns comentários, como, por exemplo com relação aos dispositivos legais do CTN acerca da
responsabilidade solidária tributária, prevalecendo o inciso III do art.135 do CTN como
corretamente apontado no Termo Fiscal e pela decisão de piso
Fl. 1471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 1401-005.895 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.721208/2018-79

CONCLUSÃO
É o Voto, rejeitar as preliminares de nulidade do lançamento e, quanto ao mérito,
negar provimento aos recursos voluntários da Recorrente e do Responsável Solidário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 1472
DF CARF MF
Documento nato-digital